Tribunal: TCU
Processo: 028.330/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Clodomir de Oliveira dos Santos contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3417/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se, nesta fase processual, de recurso de reconsideração interposto por Clodomir de Oliveira dos Santos em face do Acórdão 997/2025-TCU-Segunda Câmara , no qual, entre outras medidas, o TCU julgou as suas contas como irregulares, imputando-lhe débito e multa. Considerando que a presente Tomada de Contas Especial foi instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por intermédio do mencionado fundo ao Fundo Municipal de Saúde de Raposa-MA, no período de 1o/1/2014 a 31/5/2015; Considerando a manifestação uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 108 a 110) e do Ministério Público de Contas (peça (112); Considerando que, devidamente notificado, o recorrente interpôs a presente peça recursal de forma intempestiva; Considerando que o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, estatui que " não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão de superveniência de fatos novos, na forma do Regimento Interno "; Considerando que o art. 285, § 2o, do RITCU dispõe que " não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo "; Considerando que não procede a alegação de nulidade processual suscitada por ausência de notificação da sessão de julgamento, uma vez que a jurisprudência desta Corte de Contas é no sentido de que é desnecessária a intimação pessoal acerca da data da sessão em que o processo será julgado, sendo suficiente a publicação da pauta de julgamentos no Portal do TCU e no Caderno de Deliberações do BTCU (Diário Eletrônico); Considerando que, no caso em análise, a pauta foi publicada no BTCU Deliberações dos Colegiados do TCU e dos Relatores 29, de 14/2/2025; Considerando que o recorrente apenas reitera argumentos apresentados em sede de alegações de defesa (peça 73), os quais foram examinados pela unidade técnica de origem (peça 86), pelo MPTCU (peça 89) e pelo Relator (peça 91), não se constituindo de elementos novos; Considerando que a tentativa de se provocar a pura e simples rediscussão de deliberações do TCU com base em discordância com as conclusões desta Corte não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso fora do prazo legal; Considerando, finalmente, que não há que se falar na existência de fatos novos no presente expediente recursal, motivo pelo qual a impugnação não merece ser conhecida, nos termos do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer do presente recurso de reconsideração, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do RITCU, e dar ciência da presente deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 028.330/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrente: Clodomir de Oliveira dos Santos (XXX.048.773-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Raposa-MA. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.7. Representação legal: Paulo Humberto Freire Castelo Branco (7488-A/OAB-MA), representando Clodomir de Oliveira dos Santos; Frederico de Sousa Almeida Duarte (11681/OAB-MA), representando Thalyta Medeiros de Oliveira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.